Tribunal: STF
Processo: AI 455937
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
PRECATÓRIO - DEPÓSITO PARCIAL - COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO - EMENDA
 CONSTITUCIONAL Nº 37/2002 - IRRETROATIVIDADE. Descabe empolgar a
Emenda Constitucional nº 37/2002, no que veio a vedar o precatório
complementar, para desobrigar-se da liquidação total do
débito.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
 MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação
 da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo
Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.